Tribunal: TJMT
Processo: 1002759-38.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
VISTOS, ETC.
1. O presente feito fora encaminhado à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
2. Nada obstante, importa consignar que, no caso concreto, o autor postula pela condenação dos entes públicos na obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento de alto custo, de forma contínua e por tempo indeterminado, de modo que, para fins de fixação de competência, deve ser levado em consideração o valor do medicamento multiplicado por 12 (doze) meses posteriores à propositura da ação, consoante exegese do art. 2.o, § 2.o da Lei 12.153/2009, que assim dispõe: “§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.”
3. Salutar registrar que a presente actio fora distribuída, inicialmente, perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública. No entanto, ainda na fase embrionária, a MM.a Juíza de Direito Amini Haddad Campos determinou a emenda da exordial, a fim de que fosse colacionado aos autos o orçamento do medicamento postulado, justamente visando analisar a competência para o processamento e julgamento da causa. Após a juntada do orçamento, e em observância ao disposto no art. 2.o, § 2.o da Lei n.o 12.153/2009, constatou-se que o valor anual do tratamento postulado era de R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais), razão pela qual houve o declínio da competência para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, conforme decisão colacionada no ID 2729837.
4. A título de exemplo, verifica-se que o pedido de liberação de valores colacionado recentemente aos autos (ID 29801477), refere-se a uma ordem de pagamento no valor R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), disponibilizado para custear apenas 06 (seis) meses de tratamento, valor este que supera em muito a alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
5. Além da questão atinente ao valor da causa, é cediço que o Egrégio Tribunal de Justiça editou a Resolução TJ-MT/OE no 09 de 25 de julho de 2019, disponibilizada no DJE no dia 30/07/2019 e publicada no dia 31/07/2019, alterada no dia 06/08/2019, na qual modificou a competência para processamento e julgamento de todas as ações que versem sobre saúde pública e envolvam o Estado de Mato Grosso, em favor da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande. O relatório médico colacionado no ID. 2729838 indica que o medicamento deve ser fornecido por tempo indeterminado, o que se amolda ao disposto no art. 2o da Resolução TJ-MT/OE no 09 de 25 de julho de 2019, que assim dispõe: “Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença”. Portanto, considerando que atualmente o juízo competente é a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande e não mais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, forçoso reconhecer a incompetência desta Turma Recursal também por este motivo.
6. Frise-se que o intuito aqui, de forma alguma, é contrariar a decisão emanada pelo eminente relator Exmo. Des. Márcio Vidal, mas apenas o de se assegurar que tal circunstância fora observada, notadamente a fim de se evitar futura arguição de nulidade de eventual julgamento a ser realizado por esta E. Turma Recursal.
7. Destarte, encaminhem-se os autos ao ilustríssimo Relator, para avaliar a pertinência do deslocamento da competência e para as providências que entender necessárias.
8. Às providências.
9. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO